Tribunal: STF
Processo: RE 1588870
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Fundo de Participação dos Municípios. Repasse de juros. Ausência negativa de prestação jurisdicional. Falta de prequestionamento e de impugnação de todos os fundamentos dos acórdãos recorridos. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas.  Incidência do Tema RG nº 339 e dos verbetes nº 279, nº 282, nº 283 e nº 356 da Súmula do STF. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A controvérsia envolve a exigência de juros sobre as cotas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), referentes a 2% da arrecadação de Imposto sobre a Renda (IR) e Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), a serem repassados em julho e dezembro.
2. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região julgou improcedente o pedido, entendendo que não há previsão constitucional, legal ou infralegal para o repasse de tais juros, que a mora não se configura, pois o repasse é devido apenas em julho e dezembro, e que a correção monetária só é devida em caso de atraso na liberação dos recursos, conforme Lei Complementar nº 62, de 1989.
3. O recorrente pleiteia a condenação da União ao pagamento de juros sobre os valores devidos entre a efetiva arrecadação e o repasse aos Municípios, argumentando que a Constituição da República estabelece que o produto da arrecadação do IR e do IPI pertence aos Municípios e que a União não pode se apropriar dos juros pagos pelo Banco Central.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem; (ii) saber se o recurso extraordinário preenche os requisitos de admissibilidade quanto ao prequestionamento e à impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida; e (iii) estabelecer se a controvérsia sobre o repasse de juros do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) configura matéria constitucional ou infraconstitucional.
III. Razões de decidir
5. Não se verificou a alegada ausência de fundamentação por parte do Tribunal de origem, uma vez que os pronunciamentos proferidos apresentaram a devida fundamentação, ainda que contrária aos interesses do recorrente, em conformidade com o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral.
6. Os arts. 18, 160 e 161 da Constituição da República não foram prequestionados pelo Tribunal a quo, e o recorrente não opôs embargos de declaração para sanar a omissão, o que atrai a incidência dos verbetes nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
7. O recorrente deixou de impugnar expressamente a aplicação do § 2º do art. 4º da Lei Complementar nº 62, de 1989, que estabelece a correção monetária apenas quando os recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e do Fundo de Participação dos Estados (FPE) não são liberados nos prazos previstos em lei, o que inviabiliza o recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 283 da Súmula do STF.
8. A controvérsia sobre o repasse de juros oriundos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) depende do reexame de matéria fática e restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, inviabilizando o processamento do recurso extraordinário, conforme precedentes desta Corte.
IV. Dispositivo 
9.  Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. XXXV, 18, 93, inc. IX, 158, 159, 160, 161; Lei Complementar nº 62, de 1989, art. 4º, § 2º; Lei Complementar nº 101, de 2000; Lei nº 10.180, de 2001; Código Civil, art. 233; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 11, e 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022; STF, ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022; STF, AI nº 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13/08/2010; STF, RE nº 1.259.659-ED-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2020; STF, RE nº 1.208.521-ED-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/03.2020; STF, RE nº 1.313.528-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 14/06/2021.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa segue abaixo:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. ART. 159 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 55/2007 E 84/2014. PERCENTUAL DE 2% DA RECEITA QUE A UNIÃO INSTITUI E ARRECADA, A TÍTULO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA - IR E IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. REPASSE NOS MESES DE JULHO E DEZEMBRO DE CADA ANO. MANDAMENTO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE MORA. NÃO PROVIMENTO. 
1. Recurso inteposto [sic] contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado, com vistas à condenação da União ao pagamento de juros provenientes das cotas extras do Fundo de Participação do Município - FPM, pagas em julho e dezembro de cada ano, incidentes sobre os valores devidos entre a efetiva arrecadação e o seu repasse ao Município. 
2. O Município pretende que incidam juros de mora sobre o repasse do percentual de 2% (dois por cento) da arrecadação de Imposto sobre a Renda - IR e de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulados durante todo o ano e a serem entregues apenas em 10 de julho e 10 de dezembro, conjuntamente com os juros pagos pelo Banco Central do Brasil - BACEN - que incidiram sobre os respectivos valores no período entre a efetiva arrecadação e seu repasse. 
3. Com o advento das Emendas Constitucionais nºs 55/2007 e 84/2014, a formação do FPM passou a ser composta por 24,5% do produto da arrecadação dos impostos federais sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados, sendo 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) arrecadados e repassados a cada decêndio (art. 159, I, "b", CF/88) e 2% (dois por cento) arrecadados durante todo o ano (acumulados), mas entregues apenas em julho (art. 159, I, "e", CF/88 - 1%) e dezembro (art. 159, I, "d", CF/88 - 1%) do ano seguinte. 
4. A jurisprudência desta Corte tem entendido que "não há qualquer previsão, constitucional, legal ou infralegal, do repasse com tais acréscimos de juros, como pretendido. Assim, eventuais juros que advenham dos valores existentes nas contas da União, a esta pertencem, não cabendo-lhe repassar a quem quer que seja. Se no pagamento pontual não há sequer a obrigação de pagar a correção monetária, menos razões existem para o pagamento de juros". Precedentes TRF 5ª Região: 08011498920164058300, Rel. Desembargador Federal Cid Marconi, julg. 21.5.2016; 08011195420164058300, Rel. Desembargador Federal Leonardo Carvalho, 2ª Turma, Julg. 15/09/2017. 
5. As transferências questionadas somente deverão ser entregues em julho e dezembro, inexistindo previsão de repasse mês a mês que implique o pagamento de juros pela União, de modo que não se configura a mora na entrega dos recursos sobre a arrecadação de IR e IPI para o Fundo de Participação dos Municípios. 
6. O § 2º, do art. 4º, da Lei Complementar nº 62/1989, que é aplicável ao caso dos autos, estabelece que apenas é devida a correção monetária quando os recursos do FPM e do FPE não são liberados nos prazos previstos na lei. No tocante ao repasse em questão, as verbas passam a pertencer ao Município apenas no primeiro decêndio de julho, quanto ao primeiro percentual de 1%, e no primeiro decêndio de dezembro, quanto ao outro percentual de 1%. 
7. "A União, na verdade, não está empregando capital do município que lhe esteja emprestado ou esteja em seu poder, como nos casos de repartição previstas nos arts. 157 e 158 da CF. Em tais situações (repartição direta), o produto da arrecadação já pertence ao ente menor desde a sua origem, o que poderia ensejar a pretendida incidência de juros remuneratórios durante a retenção pelo ente maior". Precedente: TRF5, 08011195420164058300, Rel. Desembargador Federal Leonardo Carvalho, 2ª Turma, Julg. 15/09/2017. 
8. Apelação improvida.” (e-doc. 90).

2. Aos embargos de declaração opostos foi negado provimento (e-doc. 121).

3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violados os arts. 5º, inc. XXXV, 18, 93, inc. IX, 158, 159, 160 e 161 da Constituição da República (CRFB), alegando, inicialmente, a existência de negativa de prestação jurisdicional quanto ao exame das questões suscitadas nos embargos declaratórios opostos na origem.
3.1. Relativamente ao mérito, aduz que “os juros pagos pelo Banco Central sobre os referidos valores devem ser igualmente repassados, sendo vedada a sua apropriação pela União, não se podendo olvidar do comando do art. 233 do Código Civil”, uma vez que a Constituição da República estabelece que o produto da arrecadação do IR e do IPI pertence aos Municípios.

3.2. Destaca a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 2000), a Lei federal nº 10.180, de 2001 e normas da Secretaria do Tesouro Nacional, bem como violação ao pacto federativo estabelecido no citado art. 18 da CRFB.

3.3. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando os acórdãos recorridos, determinar à União que: 

“(i) repasse as próximas cotas-extras do FPM relativas aos 2% (dois por cento) da arrecadação de IR e IPI acumulados durante todo o ano e a serem entregues apenas em 10 de julho (art. 159, I, 'e', CF/88 - 1% ) e 10 de dezembro (art. 159, I, 'd', CF/88 - 1% ), conjuntamente com os juros pagos pelo Banco Central do Brasil e que incidiram sobre os respectivos valores no período entre a efetiva arrecadação e seu repasse, e 
(ii) promova a devida restituição dos valores (juros) não repassados desde os últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, vedando que a Recorrida se aproprie dos mesmos, em defesa da Carta Magna.” (e-doc. 132).

4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 139).

É o relatório. 

Decido.

5. De início, observo que os arts. 18, 160 e 161 da CRFB não foram prequestionados pelo Tribunal de origem, não tendo havido a oposição de embargos de declaração por parte do recorrente com a finalidade de buscar a manifestação sobre essas matérias versadas no recurso extraordinário. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).

E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”

E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 

6. No mais, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento da apelação:

“Cinge-se a questão em definir se no montante repassado do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, relativamente ao percentual de 2% da arrecadação dos tributos IR e o IPI, deveriam ser incluídos rendimentos, decorrentes dos depósitos acumulados anualmente na conta única federal. Esta inclusão seria decorrente pelo lapso de tempo entre a arrecadação e a efetiva transferência para o Município. 
O art. 159 da Constituição Federal de 1988 estabelece nos seguintes termos: 
"Art. 159. A União entregará: 
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados quarenta e oito por cento na seguinte forma: 
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal; 
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Municípios; 
c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos destinados à Região, na forma que a lei estabelecer; 
d) um por cento ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano; 
e) 1% (um por cento) ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de julho de cada ano [...]". (g. n.) 
Com o advento das Emendas Constitucionais nºs 55/2007 e 84/2014, a formação do FPM passou a composta por 24,5% do produto da arrecadação dos impostos federais sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados, sendo 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) arrecadados e repassados a cada decêndio (art. 159, I, "b", CF/88) e 2% (dois por cento) arrecadados durante todo o ano (acumulados), mas entregues apenas em julho (art. 159, I, "e", CF/88 - 1%) e dezembro (art. 159, I, "d", CF/88 - 1%) do ano seguinte.
A tese da parte demandante é no sentido de que os valores que lhe são repassados permanecem, durante certo período, depositados em conta da União e que, por isso, rendem juros pagos pelo Banco Central. 
Não obstante, a jurisprudência desta Corte tem entendido que "não há qualquer previsão, constitucional, legal ou infralegal, do repasse com tais acréscimos de juros, como pretendido. Assim, eventuais juros que advenham dos valores existentes nas contas da União, a esta pertencem, não cabendo-lhe repassar a quem quer que seja. Ora, se no pagamento pontual não há sequer a obrigação de pagar a correção monetária, menos razões existem para o pagamento de juros". Precedentes TRF 5ª Região: 08011498920164058300, Rel. Desembargador Federal Cid Marconi, julg. 21.5.2016; 08011195420164058300, Rel. Desembargador Federal Leonardo Carvalho, 2ª Turma, Julg. 15/09/2017. 
Ora, conforme ressaltou a sentença, as transferências questionadas somente deverão ser entregues em julho e dezembro, inexistindo previsão de repasse mês a mês que implique o pagamento de juros pela União, de modo que não se configura mora na entrega dos recursos sobre a arrecadação de IR e IPI para o Fundo de Participação dos Municípios. 
"A União, na verdade, não está empregando capital do município que lhe esteja emprestado ou esteja em seu poder, como nos casos de repartição previstas nos arts. 157 e 158 da CF. Em tais situações (repartição direta), o produto da arrecadação já pertence ao ente menor desde a sua origem, o que poderia ensejar a pretendida incidência de juros remuneratórios durante a retenção pelo ente maior". Precedente: TRF5, 08011195420164058300, Rel. Desembargador Federal Leonardo Carvalho, 2ª Turma, Julg. 15/09/2017. 
O § 2º, do art. 4º, da Lei Complementar nº 62/1989, que é aplicável ao caso dos autos, estabelece que apenas é devida a correção monetária quando os recursos do FPM e do FPE não são liberados nos prazos previstos na lei. Confira-se: 
Art. 4° A União observará, a partir de março de 1990, os seguintes prazos máximos na entrega, através de créditos em contas individuais dos Estados e Municípios, dos recursos do Fundo de Participação: 
I - recursos arrecadados do primeiro ao décimo dia de cada mês: até o vigésimo dia; 
II - recursos arrecadados do décimo primeiro ao vigésimo dia de cada mês: até o trigésimo dia; 
III - recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao final de cada mês: até o décimo dia do mês subsequente. (...)
§ 2° Ficam sujeitos à correção monetária, com base na variação do Bônus do Tesouro Nacional Fiscal, os recursos não liberados nos prazos previstos neste artigo. 
Deflui da legislação citada que apenas é devida a correção monetária quando os recursos do FPM e do FPE não são liberados nos prazos previstos na lei. No tocante ao repasse em questão, as verbas passam a pertencer ao Município apenas no primeiro decênio de julho, quanto à primeira fração de 1%, e no primeiro decênio de dezembro quanto ao outro percentual de 1%. 
Nesse sentido, transcreve-se ainda o seguinte precedente, cujos fundamentos aplicam-se ao caso dos autos:
(...)
Assim, impõe-se a manutenção da sentença. III DISPOSITIVO. 
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação do Município.” (e-doc. 90, p. 2-5; grifos no original).

7. Como se pode notar, não ocorreu a alegada ausência de fundamentação por parte do Tribunal de origem, uma vez que os pronunciamentos proferidos, embora em sentido contrário aos interesses do ora recorrente, apresentam a devida fundamentação, inclusive embasada em interpretação conferida ao Texto Constitucional e à Lei Complementar nº 62, de 1989. 

8. Com efeito, esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação de que os arts. 5º, incs. XXXV e LX, e 93, inc. IX, da Carta da República exigem que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente.

9. Além disso, verifico que o recorrente, nas razões do apelo extremo, deixou de se manifestar expressamente sobre a aplicação do § 2º do art. 4º da Lei Complementar nº 62, de 1989, no que, segundo o asseverado pelo Colegiado a quo, estabelece ser devida a correção monetária apenas quando os recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e do Fundo de Participação dos Estados (FPE) não são liberados nos prazos previstos na lei.

10. Desse modo, a ausência de impugnação de todos os fundamentos suficientes para a manutenção dos acórdãos recorridos, inviabiliza este recurso, conforme preceitua o enunciado nº 283 da Súmula do STF, que dispõe o seguinte:

E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (grifos nossos).

11. Ressalto, ainda, que esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que a controvérsia sobre o repasse de juros oriundos do FPM depende do reexame de matéria fática e restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Confira-se:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. JUROS DE MORA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 2. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição de embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão, uma vez que a questão foi tardiamente aventada. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF) 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(RE nº 1.259.659-ED-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2020, p. 14/08/2020; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Fundo de Participação dos Municípios. Incidência de juros. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de pré-questionamento. Súmula 282. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária fixada pela origem majorada em 20%.”
(RE nº 1.208.521-ED-AgR/RN, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/03/2020, p. 03/04/2020; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE JUROS SOBRE O TEMPO TRANSCORRIDO ENTRE A EFETIVA ARRECADAÇÃO E REPASSE DO IR E DO IPI. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(RE nº 1.313.528-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 14/06/2021, 24/06/2021; grifos acrescidos).

12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pela instância de origem (e-doc. 50), seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator